Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDAE DA FORNECEDORA. FATO DO PRODUTO. DEFEITO. SALGADO COM LARVAS. INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO. SEGURANÇA. SAÚDE. ACIDENTE DE CONSUMO. INVERSÃO OPE LEGIS. ÔNUS DA PROVA.DIREITOS DA PERSONALIDADE DE CRIANÇA. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA (DOR). DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. MÃE. LEGITIMIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. A questão relacionada à dano (patrimonial e extrapatrimonial( por ingestão de alimento impróprio para consumo atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do produto, conforme disciplina constante no art. 12, caput, do CDC.
4. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do produto exige a presenca de três elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do produto; e 3) relação de causalidade defeito e dano. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
5. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do produto, o parágrafo 3o do art. 12 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
6. Entre os direitos básicos do consumidor, a lei destaca a proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor em face dos produtos perigosos ou nocivos (art. 6o, I). O produto ou serviço que não atende à exigência de segurança possui vício de qualidade por insegurança. O conceito normativo se vincula basicamente à compreensão de legítima expectativa de segurança dos produtos e serviços.
7. O acervo probatório indica a existência de corpo estranho no alimento adquirido. O vídeo juntado demonstra a presença de larvas vivas no salgado. O comprovante de pagamento, com data e horário compatíveis com a narrativa da petição inicial (19/11/2024, às 20h23), está de acordo com a aquisição do produto no estabelecimento da apelante.
8. A existência de boas práticas de higiene e a posterior visita da vigilância sanitária sem constatação de irregularidades no momento da inspeção são insuficientes para afastar a responsabilidade pelo evento danoso. A análise é feita diante do parâmetro concreto e individualizado, atrelado às circunstâncias do caso particular.
9. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
10. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade.
11. No ponto específico, entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade. Nas palavras de Maria Cecília Bodin de Moraes "tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito extrapatrimonial seu, seja, enfim, praticando em relação a sua dignidade, qualquer 'mal evidente' ou 'perturbação', mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma categoria jurídica". (Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 184).
12. O consumidor não passou apenas por uma situação incômoda, por um mero aborrecimento. Houve ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve sentimento de nojo e indignação, com o impacto causado pela quantidade de vermes no salgado. Houve repulsa ao constatar que lhe foi fornecido um alimento em condições totalmente inadequadas de consumo e revolta com toda a situação vivida, ao ter abalado a legítima expectativa de aquisição do produto em condições de saúde e de segurança (art. 375 do Código de Processo Civil).
13. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que é devida a compensação por danos morais em virtude da aquisição de produto de gênero alimentício contendo corpo estranho em seu interior, mesmo sem a ingestão do seu conteúdo (STJ, AgInt no AREsp n. 2.597.336/MG, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).
14. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
15. O juízo considerou a extensão do dano e as consequências do ato. Considerou a gravidade do fato, a exposição do menor à risco de saúde, o trauma decorrente e o abalo sofrido pela mãe. Observou a condição econômico-financeira da ré/apelante quando do arbitramento do dano moral, não houve fixação de valor compensatório que ensejou enriquecimento indevido nem irrisório ao ponto de não compensar os danos sofridos. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade. Sentença mantida.
16. Aa criança sofreu intenso abalo com a situação vivida, o que afetou, também, os direitos da personalidade da mãe: a situação gerou anstustia, indignação e preocupação em ver seu filho em situação de risco à saúde. Como consequência, o acidente de consumo do menor causa dor a sua mãe e também ofende sua integridade psíquica (art. 375, CPC).
17. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.